Tribunal: TJDFT
Processo: 0737413-83.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
I - APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA.
II - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DOS AUTORES. REQUERIMENTO DE MANUTENÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO CONCEDIDO NA ORIGEM QUE SURTE EFEITOS NA INSTÂNCIA RECURSAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE FIRMADO.
III - PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL ARGUIDA PELO REÚ EM CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO DOS AUTORES. PRELIMINAR REJEITADA.
IV - MÉRITO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. MENORES DE IDADE. NECESSIDADES PRESUMIDAS DOS ALIMENTANDOS. RESPONSABILIDADE DE AMBOS OS GENITORES. POSSIBILIDADES FINANCEIRAS DO ALIMENTANTE. VERIFICAÇÃO. TRINÔMIO POSSIBILIDADE X NECESSIDADE X RAZOABILIDADE. CASO CONCRETO EM QUE OS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO REUNIDOS AOS AUTOS INDICAM SER ADEQUADA A VERBA ALIMENTAR ARBITRADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. HIPÓTESE EM QUE NÃO AUTORIZADA NEM A MAJORAÇÃO PRETENDIDA PELOS ALIMENTANDOS NEM A REDUÇÃO POSTULADA PELO ALIMENTANTE. RECURSOS DESPROVIDOS COM REVOGAÇÃO DA TUTELA RECURSAL QUE LIMINARMENTE CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO AO APELO MANEJADO PELO RÉU.
V - RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. PRELIMINARES REJEITADAS.
1. Juízo de admissibilidade do recurso dos autores. A benesse processual da gratuidade de justiça deferida à parte surte efeitos na instância recursal, motivo pelo qual nenhuma utilidade ou necessidade há em deduzir requerimento de manutenção do benefício. Firmado parcial juízo negativo de admissibilidade para o recurso de apelação interposto pelos autores.
2. Nos termos do que dispõe o art. 435 do CPC, a juntada extemporânea de documentos somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis, devidamente justificado o motivo. 2.1 Caso concreto em que os escritos trazidos a conhecimento do Colegiado Recursal já instruíam o processo de origem, com o que foram submetidos à apreciação do juízo de primeira instância e não constituem documentos novos relativos a fatos pretéritos. Podem, portanto, ser considerados no exame da pretensão revisional.
3. Os autores/apelantes expuseram o fato e o direito, apresentaram as razões para o pedido de modificação do provimento judicial desfavorável a seus interesses e concluíram requerendo o provimento da apelação para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, razão pela qual resta afastada a preliminar de violação à dialeticidade recursal.
4. É dever dos pais assistir, educar e criar os filhos menores, conforme dispõe o art. 229 da CF/88, regulamentado pelo Código Civil, que impõe a ambos os genitores o dever de sustentar, guardar e educar os filhos menores (art. 1.566, IV), bem como define ser obrigação do pai e da mãe arcar com a manutenção dos filhos na proporção da capacidade financeira de cada um (art. 1.703).
5. O art. 1.699 do mencionado Diploma legal prevê a possibilidade, em havendo mudança da situação financeira do alimentante ou do alimentando, de exoneração do dever alimentar ou de alteração do valor dos alimentos fixados, hipótese em que pode ser levada à cognição judicial tanto o interesse de exoneração quanto o de modificação da quantia arbitrada (cláusula rebus sic stantibus).
6. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, de modo a não onerar demasiadamente quem os presta e a garantir efetivo auxílio material ao necessitado (§ 1o do art. 1.694 do CC). O quantum fixado na origem encontra-se em estrita observância ao trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade, pois considerou todas as peculiaridades do caso concreto, inclusive a necessidade dos alimentandos e a renda de seu genitor.
7. Apelação do réu conhecida e desprovida. Apelação dos autores parcialmente conhecida e, na extensão conhecida, desprovida. Preliminares rejeitadas.